Tribunal: CARF
Processo: 13819.900893/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900893/2008-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.448 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário, intime a recorrente a apresentar
outros documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessário, para, com base neste exame, que
valide (ou não) o crédito declarado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 05-39.855 da 1a Turma da
DRJ/CPS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação, declarada através
de
PER/DCOMP
18570.30569.210806.1.7.04-0031
(retificadora
do
PER/DCOMP
no
25262.20506.041103.1.3.04-0035), em que apontado direito creditório com origem em
Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF (cód.0561), com data de arrecadação em 08/10/2003,
no valor de R$ 111.650,11, do qual foi utilizado o valor original de R$ 31.794,89, para a
compensação de débito declarado.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900893/2008-88
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900893/2008-88

O Despacho decisório n° 757857276 em epígrafe que não localizou o crédito
disponível para compensação no valor de R$ 32.634,28 , referente ao código da receita
0561 informados no PER/18570.30569.210806.1.7.040031, data da transmissão
21/08/2006.
Face ao exposto, informamos conforme abaixo:
- Na DCTF referente a 1a semana de Outubro de 2003, declaramos indevidamente o
débito de R$ 111.650,11 no código 0561 com período de apuração 04/10/2003 e
vencimento 08/10/2003 (DOC.1),sendo que o valor de R$ 31.794,89 ( valor corrigido
32.634,28 ) foi pago a maior.
- Em 21/08/2006 foi transmitido o PER/DCOMP 25262.20506.041103.1.3.04.0035
solicitando o Ressarcimento do valor de R$ 32.634,28, (DOC.2) pago a maior em
08/10/2008 conforme DARF de R$ 111.650,11 (DOC.3).
- Na DCTF referente a 1a semana de Novembro de 2003 fizemos a compensação
desse pagamento a maior (DOC.4) entretanto deixamos de retificar do DCTF da 1a
semana de outubro de 2003, onde deveríamos corrigir o valor do débito de 817.687,52
para R$ 785.053,24.
Segundo a DRJ:
A autoridade preparadora, constatando que o débito apresentado na DCOMP
excedeu o total do crédito pleiteado, intimou o interessado a recolher o valor principal de
R$ 521,44 e acréscimos moratórios, o que foi atendido conforme fls. 59/66.
Ainda, às fls. 69 foi juntado Memorando encaminhado Termo de Intimação no de
rastreamento 609083525, emitido em 22/07/2006 e cientificado em 31/07/2006 (fls.
70/71), pelo qual apontado que o DARF informado na DCOMP original no
25262.20506.041103.1.3.040035 não foi localizado, suscitando a retificação para a
DCOMP em questão.
A DRJ indeferiu a MI alegando:
Verificado que o DARF apontado como origem do crédito foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação do débito informado no PER/DCOMP, a compensação promovida com
aquele crédito não foi homologada.
Das razões apresentadas na manifestação de inconformidade, infere-se que o
contribuinte alega que, na DCTF do 4o trimestre de 2003, o débito de IRRF código 0561
do PA 1-10/ 2003 seria menor do que aquele efetivamente devido.
Todavia, para o 4o trimestre/2003 o contribuinte apresentou DCTF original em
13/02/2004 e duas retificadoras em 29/11/2004 e 23/12/2004, conforme pesquisa a seguir
reproduzida:
...
E, nas três DCTF, informou débito da 1a semana de Outubro de 2003, sob código
0561, no valor de R$ 817.687,52 vinculando-o a vários DARF cuja soma perfaz o valor
do débito declarado e, entre tais pagamentos, encontra-se aquele de R$ 111.650,11 no
código 0561 com período de apuração 04/10/2003 e vencimento 08/10/2003, como segue:
...
Assim, mais do que informar o pagamento na DCTF de R$ 111.650,11, o
contribuinte confessou a existência de débito de valor superior (R$ 817.698,52) de código
0561. E, se algum erro houve nestas informações, ele não foi devidamente comprovado
na manifestação de inconformidade.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900893/2008-88

Apenas a alegação de que o débito seria inferior não é suficiente para afastar a
confissão antes formalizada na DCTF. Recorde-se que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida, por expressa disposição legal (§§ 1o e 2o do art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13/06/1984).
Nestas circunstâncias, o contribuinte deveria fazer prova de que a retenção sobre
rendimentos de trabalho assalariado pagos seria menor do que o valor declarado em
DCTF de R$ 817.698,52, para suportar a arguição de erro veiculada em sua defesa.
Todavia deixou de acostar aos autos elementos de sua escrituração contábil e fiscal, bem
como a documentação que suporta os registros ali efetuados, de modo a comprovar o
alegado erro na DCTF.
E, tratando-se de prova documental, importa recordar o que dispõe o Decreto no
70.235/72 (aqui aplicável nos termos do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003:
...
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os elementos de
provas das alegações nela contidas.
Também oportuno consignar que o ônus da prova do indébito tributário incumbe ao
requerente, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 333, do Código de
Processo Civil.
Com efeito, a compensação, por ser forma de extinção do crédito tributário,
consoante art. 156, inciso II, do CTN, exige a certeza e liquidez dos créditos a compensar,
o que só reforça o ônus do contribuinte de provar os fatos extintivos do direito do Fisco.
Por fim, cita jurisprudência administrativa, neste sentido.
Cientificada em 23/02/2016 (fl. 89), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 23/03/2016 (fl. 202).
Em seu RV, a recorrente, inicialmente, requer que lhe deferida a possibilidade de
apresentar sustentação oral perante este CARF.
Afirma que o direito creditório teve origem na demissão de um funcionário, sem
justa causa, onde houve a retenção e recolhimento do IRRF (doc. 03).
O ex-funcionário impetrou um mandado de segurança visando a não incidência do
IRRF não incidência do IRRF sobre indenização por encerramento de atividades, férias
indenizadas e 1/3 das férias indenizadas.
Inicialmente, foi concedida a medida liminar. Em 24/10/2003, a liminar foi
confirmada através de prolação de sentença (DOC. 05):
"{..,) Diante do exposto, confirmo a liminar e, com base no precedente
jurisprudência! apontado, concedo a segurança para garantir à parte impetrante a não incidência
do Imposto de Renda sobre as verbas relacionadas no pedido".
A União, não se conformando com a sentença proferida, interpôs recurso de
apelação, que não foi conhecido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tendo em
vista intempestividade.
Além disso, o Tribunal negou provimento à remessa oficial. Vejamos ementa do acórdão:

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900893/2008-88

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. VERBAS RECEBIDAS PELO
EMPREGADO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO,
FÉRIAS
VENCIDAS
E
RESPECTIVO
TERÇO
ADICIONAL
NATUREZA
INDENIZATÓRIA, SÚMULA 125 DO STJ
1.
Apelação fazendária interposta fora do prazo legal,
2.
A Segunda Seção desta Corte uniformizou a jurisprudência acerca da
matéria (AMS pM 95.03.095720-6, Relatora Desembargadora Federal Marli Ferreira,
julgado em 02.09,97).
3.
A indenização paga em virtude da rescisão do contrato de trabalho possui
natureza jurídica análoga aos planos de demissão voluntária, portanto o tratamento
tributário é o mesmo.
4.
A Súmula no 125 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afasta a
incidência do Imposto de Renda sobre as férias indenizadas e respectivo adicional.
5.
Precedentes da Turma e do STJ.
6.
Apelação fazendária não conhecida e remessa oficial desprovida
Como não houve interposição de recurso pelas partes, o processo transitou em
julgado no dia 07/10/2004, conforme se infere do andamento processual emitido no site
do TRF3^ (DOC. 06).
Segundo a recorrente, como não houve a interposição de recurso, o processo teve
o seu trânsito em julgado em 07/10/2004 e que, nesta ocasião, já havia efetuado a retenção e o
recolhimento do IRRF sobre as verbas questionadas, motivo pelo qual efetuou a devolução dos
valores indevidamente retidos. Entretanto, informou na DCTF o valor de R$817.687,52, que
englobava os valores devolvidos ao ex-funcionário e que:
Tal equívoco foi informado pela Recorrente através de sua manifestação de
inconformidade, mas o julgador tributário de primeira instância entendeu que a simples
alegação não afasta a confissão antes formalizada na DCTF, tendo em vista que esta é
instrumento de confissão de dívida, por expressa disposição legal (§§ 13 e 2o do art. 5o do
Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984), devendo o contribuinte fazer prova de que a
retenção sobre rendimentos de trabalho assalariado pagos seria menor (R$ 778.892.63) do
que o valor declarado (R$ 817.687,52).
Para cumprir determinação do julgador de primeira instância, a Recorrente está
carreando, com amparo nos princípios da verdade material e legalidade objetiva, todos os
documentos necessários para comprovar o direito creditório aqui debatido.
Comenta, então, citando a doutrina, em síntese, que, no PAF, busca-se a verdade
material, ou seja, a decisão baseia-se nos fatos. Cita decisões do Conselho de Contribuintes,
nesta linha. Portanto, entende que os documentos comprobatórios podem e devem ser
recepcionados e acolhidos pelas instâncias administrativas superiores.
No mérito, para provar o seu direito, anexa cópia da folha de pagamentos que
refletem exatamente as decisões, como segue:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900893/2008-88

A seguir, argumenta que:
Fazendo uma simples análise nos valores listados na folha de pagamento (DOC.
07), rescisão de contrato de trabalho (DOC. 03) e petição inicial do mandamus (DOC. 08)
e PER/DCOMP's em debate, os nobres julgadores perceberão que são idênticos, inclusive
os centavos (R$ 31.745,39).
Para que a prova fique mais robusta, a Recorrente está juntando cópia do livro
diário (DOC. 09) e balancete (DOC. 10), bem como os respectivos termos de abertura e
encerramento, onde os nobres julgadores podem perceber que foi contabilizada a
devolução do valor retido e recolhido no total de R$ 31.745,39.
Como visto, todos os documentos contábeis, fiscais, judiciais e trabalhista são
uníssonos no sentido de comprovar cabalmente que o valor de R$ 31.745,39 foi pago e
informado indevidamente pela Recorrente via DCTF.
Argumenta que não é mais possível retificar a DCTF posto terem se passado mais
de 5 anos e que Independentemente disso, os documentos incorporados aos autos são aptos a
demonstrar que o valor informado em DCTF é maior (R$ 817.687,52) do que o devido (R$
785,892,63), razão pela qual restou cabalmente comprovado que houve pagamento indevido no
montante original de R$ 31.794,89, bem como que a compensação foi efetivada de forma
escorreita.
Por fim, entende ser possível a conversão do julgamento em diligência e que, se
este for o caso, a recorrente questiona:
Independentemente disso, os documentos incorporados aos autos são aptos a
demonstrar que o valor informado em DCTF é maior (R$ 817.687,52) do que o devido
(R$ 785,892,63), razão pela qual restou cabalmente comprovado que houve pagamento
indevido no montante original de R$ 31.794,89, bem como que a compensação foi
efetivada de forma escorreita.
1- A escrituração contábil da Recorrente demonstra cabalmente a devolução do
valor retido (R$ 31.745,39) anteriormente ao ex-empregado em virtude de decisão
judiciai?
2- Os valores mencionados na folha de pagamento, rescisão de contrato de
trabalho, petição inicial do mandamus e PER/DCOMP demonstram o mesmo valor
compensado e debatido no presente recurso?
3 - Se positivo os quesitos 01 e 02 acima, o crédito corrigido é suficiente para
quitação, mediante compensação, do valor devido a título de IRRF referente a l9 semana
de novembro de 2003, com vencimento em OS/11/2003, no valor total de R$ 39.565,50?
Por oportuno, a Recorrente nomeia como perito contábil o Sr. Manuel Benedito
Pinto, CRC no 1SP149054/O-3, que atende no endereço comercial à Rua Itapeva, no 366,
Cj. 124, 12o andar, Bela Vista, São Paulo -SP, CEP: 0132-900.
Por fim, requer:
Acolher a preliminar suscitada, bem como as razões de mérito para confirmar o
pagamento indevido realizado e homologar integralmente a compensação efetuada;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900893/2008-88

Na remotíssima possibilidade de os nobres julgadores entenderem que os
documentos carreados ainda não são suficientes para homologação da compensação aqui
debatida, o que se admite apenas a título de argumentação, alternativamente, converta o
julgamento em diligência;
Enquanto pendente de julgamento o presente recurso, requer seja determinada a
suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário ora discutido, na forma do artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A preliminar suscitada, na verdade, é parte da descrição dos fatos e assim será
tratada.
Quanto ao pedido de sustentação oral, este segue o rito definido no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015.
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo
...
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo
Em relação ao terceiro requerimento de seu RV, nada há a ser declarado, em
termos de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, na medida em que o próprio Código
Tributário Nacional – CTN é claro a respeito, tal como comentado pela própria recorrente:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
A recorrente alega que o seu crédito tem origem na retenção e no recolhimento
indevido do IRRF incidente sobre verbas indenizatórias, consoante a decisão judicial transitada
em julgado, já transcrita.
Para provar o seu direito, anexa uma série de documentos:
 Folha-de-pagamentos (fl.152);
 Rescisão do contrato de trabalho do ex-funcionário (fl.136);
 Livro Diário e balancete (fls. 174 a 201); e
 Sentença (fls. 138 a 150);
Com relação ao pedido de diligência e à apresentação de provas, nesta instância
administrativa, temos que o 16, do Decreto 70.235/72, inciso IV e os parágrafos 1o e 4o, ao
mesmo artigo, dispõe que:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.448 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900893/2008-88

Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
Entretanto, é inegável que este CARF tem levado em consideração (jurisprudência
predominante) o princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas
em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do
Processo Administrativo Fiscal, deve ser levada em consideração posto que ratifica a legitimação
dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
No entanto, consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária.
A documentação juntada aos autos parece conferir razão à recorrente, porém, a
DRF de origem não teve a oportunidade de examiná-la, o que, caso não ocorra, configuraria em
supressão de instância.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário, intime a
recorrente a apresentar outros documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessário, para, com
base neste exame, que valide (ou não) o crédito declarado pela recorrente, nos termos do art.
170, do CTN.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito ao
crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital